Tribunal: STF
Processo: HC 52550
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-29
Data de publicação: 1974-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE GOIAS PARA PROCESSAR O PACIENTE, PROMOTOR PÚBLICO DO
ESTADO DA PARAIBA AO TEMPO DOS FATOS. IMPROCEDENCIA. CO-RÉU JUIZ DE
DIREITO NO ESTADO DE GOIAS. - UNIDADE DO PrOCESSO E JULGAMENTO COM A
COMPETÊNCIA FIRMADA PELA REGRA DO ART. 144, PAR 3 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E PELA PREVENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA . IMPROCEDENCIA. DENUNCIA QUE,
EMBORA IMPERFEITA, DESCREVE FATO PENALMENTE RELEVANTE E ATRIBUI AO
PACIENTE SER MENTOR INTELECTUAL E DIRETO BENEFICIARIO DO DELITO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA DESMERECEDORA DE ACOLHIMENTO, POR
EXIGIR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS, INADMISSIVEL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.